Tribunal: TCU
Processo: 030.030/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13911/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que a unidade instrutiva propôs julgar regulares com ressalva as contas da diretora regional da Administração Regional do Sesc no Estado do Acre (Sesc/AC), tendo em vista a existência de empregados com desvio de função e a ocorrência de falha na atribuição das pontuações de candidatos aprovados em processo seletivo da entidade, e regulares as contas dos demais responsáveis; Considerando que tanto a unidade instrutiva quanto o Ministério Público junto ao TCU estão coincidentes no sentido de que o Sesc/AC promoveu, posteriormente, medidas saneadoras satisfatórias para resolver as referidas questões; Considerando que o MP/TCU consignou que as impropriedades em questão dizem respeito a situações específicas, inerentes às atividades meio da unidade jurisdicionada, sendo que, no que se refere às atividades finalísticas, a performance geral dos temas avaliados pela CGU em relação ao alcance das metas e objetivos definidos para o exercício em análise foi, em regra, considerada satisfatória; Considerando, entretanto, que as falhas em questão apresentam relevância suficiente para constituírem ressalvas às contas da diretora regional do Sesc/AC, nos termos do art. 16, II, da LO/TCU; Considerando que as demais falhas relatadas no relatório de auditoria anual de contas foram de menor gravidade, sendo suficientes as recomendações do órgão de controle interno. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas e dar quitação à responsável e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, julgar regulares as demais, com quitação plena. - Débora Lopes Dantas (XXX.043.512-XX): (i) não adoção, no exercício de 2015, de providências para reenquadramento ao cargo original de funcionárias que atuavam em desvio de função; (ii) falhas na atribuição da pontuação da análise curricular dos candidatos no âmbito do processo seletivo SescDR/AC 1/2015, e ausência de revisão da atribuição de notas pelos examinadores. 1. Processo TC- Processo 030.030/2016-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Adriane Cardoso de Souza (XXX.857.902-XX); André Pereira Paiva (XXX.382.627-XX); Antônio Wilson Tomaz da Silva (XXX.039.202-XX); Augusto Gomes de Souza Neto (XXX.780.672-XX); Bruno Cotta Paiva (XXX.393.292-XX); Delano Lima e Silva (XXX.089.372-XX); Débora Lopes Dantas (XXX.043.512-XX); Elias Martins Evangelista (XXX.090.562-XX); Elvando Albuquerque Ramalho (XXX.283.762-XX); Gilmario Sousa Oliveira (XXX.722.498-XX); Jose Luiz Revollo Junior (XXX.916.493-XX); Jose Magid Kassem Mastub (XXX.438.852-XX); Jose Santos de Souza (XXX.014.242-XX); José dos Santos Pereira (XXX.952.172-XX); Kadiscley Rodrigues Vidal (XXX.616.452-XX); Leandro Domingos Teixeira Pinto (XXX.757.222-XX); Marcela Freire de Brito (XXX.653.552-XX); Marcos Antônio Carneiro Lameira (XXX.093.802-XX); Maria Clenilda Moura Xavier (XXX.880.262-XX); Maria de Lourdes Roque Carneiro de Sousa (XXX.772.502-XX); Pedro Rodrigues Cavalcante Neto (XXX.223.492-XX); Rosana Sousa do Nascimento (XXX.966.442-XX); Theobaldo Mota da Silva (XXX.601.962-XX). 1.2. Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Acre (Sesc/AC). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Administração Regional do Sesc no Estado do Acre (Sesc/AC) de que constituiu falha a ausência de identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, dos endereços residenciais completos e endereços de correio eletrônico dos responsáveis no rol de responsáveis, em infringência ao art. 11 da Instrução Normativa TCU 63/2010.